Tribunal: TJPA
Processo: 0805689-54.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805689-54.2025.8.14.0000

PACIENTE: MENDSON BATISTA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

FEMINICÍDIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MENDSON BATISTA DOS SANTOS
, contra ato do
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA.

II. Questão em discussão

2. O impetrante alega ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva e a possibilidade de medidas cautelares diversas da prisão, dada as condições pessoais favoráveis.

III. Razões de decidir

3. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

4. Condições pessoais do agente analisadas de forma isolada não obstam a medida segregacionista.

5. R
estou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, sendo insuficiente medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Tese e Julgamento

6. Ordem denegada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:
A necessidade da custódia estaria amparada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, demonstrada pelo modus operandi da ação criminosa (teria mantido o veículo em movimento com a vítima pendurada, ocasionando sua morte, e empreendida fuga sem prestar socorro), evidenciando a periculosidade social do flagranteado. A necessidade da medida constritiva tornaria inviável a substituição por medidas cautelares diversas
.

Dispositivo relevante citado:
art. 312 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - RHC: 132191 BA 2020/0198872-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021; STJ - HC: 708523 SP 2021/0377057-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022; STJ - HC: 685080 DF 2021/0248782-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º 0805689-54.2025.8.14.0000

PACIENTE: MENDSON BATISTA DOS SANTOS

IMPETRANTE: ELIZANDRA PAMELLA DE FREITAS CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS/PA

PROCESSO REFERÊNCIA: N.º 0805530-62.2023.8.14.0039

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Elizandra Pâmella de Freitas Cardoso, em favor do paciente
MENDSON BATISTA DOS SANTOS
, contra ato do
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA
, referente aos autos do processo nº
0805530-62.2023.8.14.0039
.

Narra a impetrante que o paciente foi
preso em flagrante no dia 23 de setembro de 2023
sob a acusação da prática do crime de
homicídio qualificado
em desfavor de sua esposa. A prisão em flagrante foi posteriormente
convertida em prisão preventiva
. Em
23 de julho de 2024
, o paciente foi
pronunciado
, tendo a decisão
mantido a prisão preventiva
anteriormente decretada. A defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva em 16 de janeiro de 2025, mas o pedido foi
indeferido em 25 de março de 2025
. A impetração busca a revogação da custódia cautelar ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

Em suma, a impetração alega as seguintes ilegalidades: (i)
Falta de fundamentação idônea
na decisão de pronúncia no tocante à manutenção da prisão preventiva, argumentando que a decisão se valeu de fundamentação genérica sobre a gravidade abstrata ou repercussão social do crime, sem trazer fatos. (ii)
Desnecessidade da prisão preventiva e cabimento das medidas cautelares diversas da prisão
, argumentando que a decisão que manteve a prisão não demonstrou a ineficiência das medidas cautelares diversas de forma individualizada, conforme exige o art. 282, § 6º do CPP. Além disso, sustenta que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita, ser pai e arrimo de família, e não fazer do crime seu meio de vida, o que não teria sido adequadamente ponderado.

Desta feita, requer a impetrante que a presente ordem de
Habeas Corpus
seja concedida
liminarmente
, para fazer cessar o suposto constrangimento ilegal, substituindo a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (exceto fiança), ou ordenando que o juízo de piso assim o faça. No
mérito
, requer a confirmação da liminar eventualmente deferida ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos vieram a minha relatoria, onde indeferi a liminar solicitei informações à autoridade coatora que as prestou em 01.04.2025, conforme documento de Id 25911639.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

Cuida-se de examinar a alegada ilegalidade da prisão preventiva do Paciente por falta de fundamentação idônea e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, em sede de
Habeas Corpus
.

A Constituição Federal e o Código de Processo Penal são claros ao exigir que toda decisão judicial que restrinja a liberdade do indivíduo seja
fundamentada
. Em particular, a decisão de pronúncia deve decidir motivadamente sobre a manutenção, revogação ou substituição da prisão.

A defesa argumenta que tanto a decisão que decretou quanto as que mantiveram a prisão preventiva carecem de fundamentação concreta, valendo-se de argumentos genéricos, e que não demonstraram a insuficiência de medidas cautelares diversas.

Entretanto, da análise dos documentos que instruem este
writ
, verifica-se que a decisão que, em 24 de setembro de 2023, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 101212590)
apresentou motivação suficiente e arrimada em elementos concretos constantes dos autos
.

O Juízo
a quo
, ao decretar a prisão preventiva,
demonstrou a presença dos pressupostos legais, o
fumus comissi delicti
, e dos fundamentos que configuram o
periculum libertatis
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, a decisão original consignou que
"os depoimentos do condutor, das testemunhas e da vítima acima referenciados, apontam, a priori, para o envolvimento do flagrado no crime em questão (indícios suficientes de autoria), bem como para a efetiva existência do delito (prova da materialidade), estando presentes, portanto, os fatores que caracterizam o requisito do fumus commissi delicti"
. A materialidade foi demonstrada por meio do inquérito policial e instrução processual.

No que tange ao
periculum libertatis
, o Juízo fundamentou a necessidade da custódia na
garantia da ordem pública e na necessidade de resguardar a aplicação da lei penal
. Para tanto, invocou
fatos concretos
relacionados ao
modus operandi
e à conduta do Paciente após o delito. A decisão de conversão descreveu a "gravidade exacerbada" do ato atribuído ao Paciente, que, "após discussão com a sua então esposa, saiu acelerando o caminhão que dirigia com ela pendurada na porta. Além disso, destacou que o Paciente
"homiziou-se do local do crime" e "fugiu do distrito da culpa, só tendo sido preso após longa perseguição policial, já fora dos limites deste município"
.

A decisão que manteve a prisão preventiva na pronúncia (ID 120938357)
ratificou integralmente a decisão anterior
, por entender que "
ainda se encontram presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, que justificam a necessidade de manutenção da custódia cautelar, especialmente pela garantia da ordem pública e necessidade de resguardar a aplicação da lei penal
".

Posteriormente, a decisão que indeferiu o pedido de revogação (ID 139470264), proferida em 25 de março de 2025,
reiterou a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
, reafirmando a necessidade da custódia para
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
. Ressaltou novamente a conduta do Paciente após o crime, que
"saiu do local, deixando de prestar socorro"
e
"ignorou o sinal de parada da guarnição policial [...] parando o veículo apenas quando a empresa responsável efetuou o bloqueio do mesmo, portanto, deixando claro o seu interesse em furtar-se à Aplicação da Lei Penal
"
.

Contrariamente ao que alega a defesa, as decisões não se limitaram a invocar a gravidade abstrata do delito ou a repercussão social de forma genérica. Elas
explicitamente vincularam a necessidade da prisão a fatos concretos da conduta do Paciente
: a forma de execução do crime (acelerar com a vítima pendurada) e a tentativa de fuga e omissão de socorro após o fato. Tais elementos são suficientes para, em um juízo preliminar, configurar o
periculum libertatis
e justificar a cautelaridade para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Nossa jurisprudência tem entendimento pacífico de que o
modus operandi
que revele a periculosidade do agente ou a
conduta de fuga
após o crime são
fundamentos idôneos
para a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 211284 CE 0112990-73.2022.1.00.0000, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 16/05/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 24/05/2022).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva foi devidamente decretada em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado: crime cometido mediante vários disparos de arma de fogo (três), sendo que um deles teria atingido o pescoço do Ofendido, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do Agente, o que justifica a prisão cautelar como garantia da ordem pública. 2. Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, "[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte [...]" (HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020). 3. Ademais, consta dos autos a informação de que o Recorrente responde a outros dois processos criminais, tombados sob o n.º 0000734-02.2018.8.05.0164 e n.º 0000087-36.2020.8.05.0164, nos quais lhe é imputada a suposta prática do delito de homicídio. 4. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 132191 BA 2020/0198872-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021).

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Apresentada fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, consubstanciada nas circunstâncias fáticas que demonstram a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, destacando que os acusados agiram com ânimo excessivamente criminoso ao decidir eliminar a vida da vítima. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Precedentes. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia preventiva, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 578196 SP 2020/0102421-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020).

A defesa também invoca as
condições pessoais favoráveis
do Paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. No entanto, como reiteradamente decidido pelo STJ, a presença de tais condições, por si só,
não obsta a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes outros elementos concretos
que justifiquem a custódia, como demonstrado no caso em tela. A Súmula 8 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, citada pela Procuradoria de Justiça, reitera este entendimento
: “as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Observemos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio qualificado, efetuado em comparsaria e mediante disparos de arma de fogo em via pública. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 708523 SP 2021/0377057-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

Por fim, a defesa pleiteia a
aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão. De fato, a prisão preventiva é a
ultima ratio
e sua aplicação exige a demonstração da insuficiência de outras medidas cautelares. As decisões atacadas, ao manterem a prisão, expressamente consignaram que
"não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente"
, considerando o que foi demonstrado sobre a necessidade de garantir a ordem pública e evitar o abalo social. Dado o
contexto fático do delito e a conduta subsequente do Paciente
, as instâncias ordinárias entenderam, de forma motivada, que somente a prisão seria capaz de acautelar o meio social e garantir a aplicação da lei penal.

Vejamos nossa jurisprudência acerca do tema:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo agente, consistente, em tese, em homicídio qualificado mediante 5 disparos de arma de fogo nas costas da vítima em meio a outras pessoas em via pública, tudo motivado pelo ciúmes que o ora paciente sentia da ex-companheira. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o paciente possui condenação pretérita por tráfico de drogas, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 5. A prisão preventiva encontra-se também justificada para assegurar a futura aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal em razão de o paciente ter permanecido foragido por pelo menos 4 meses até a sua captura. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "o Tribunal de origem manteve adequadamente a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, pois 'supostamente praticado com emprego de arma de fogo e com uso de recurso que impediu a reação da vítima, pois o acusado teria desferido disparo contra a vítima enquanto estava de costas' (e-STJ Fl. 807), e do evidente risco reiteração delitiva, considerando que"o acusado possui uma condenação com trânsito em julgado para o Ministério Público, pelo crime de tráfico de drogas, em 2016'". 8. Ordem denegada, acolhido o parecer. (STJ - HC: 685080 DF 2021/0248782-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021).

Diante do exposto,
não verifico a ocorrência de constrangimento ilegal
na decisão que decretou e nas que mantiveram a prisão preventiva do Paciente. As decisões encontram-se devidamente fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos, os quais indicam a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. As condições pessoais favoráveis e a possibilidade de medidas alternativas foram consideradas e motivadamente rechaçadas pelas instâncias ordinárias.

Ainda que tenha ocorrido o adiamento da sessão plenária do Tribunal do Júri, tal fato, por si só, não configura excesso de prazo injustificado apto a revogar a prisão, especialmente considerando as peculiaridades do rito do Tribunal do Júri e a aparente complexidade do caso, conforme mencionado pela própria decisão que negou a revogação em 25 de março de 2025.

Assim, com base nas informações dos autos e na jurisprudência desta Corte,
inexiste flagrante ilegalidade
que justifique a concessão da ordem de
Habeas Corpus
.

Ante ao exposto, em consonância com o Ministério Público, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, nos termos do fundamento acima exposto.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 26/05/2025